Tribunal: TCU
Processo: 034.608/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13277/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2160/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 23/2/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 4/2021, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "...condenando-os ao pagamento...", leia-se: "...e condenando-os, solidariamente, ao pagamento...", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.608/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleidison de Jesus Rocha (XXX.842.572-XX); Construtora Ana Carolina Ltda (12.434.123/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mâncio Lima - AC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.